Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711338-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNAIS DE CARVALHO HENRIQUES AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO SOARES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Annais de Carvalho Henriques contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, indeferiu a liminar pleiteada (proc. no 0712064-31.2020.8.07.0001, ID no 62723229, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido incidental cautelar para redução pela metade dos aluguéis do imóvel onde mantém seu consultório, durante o período da pandemia. Sucessivamente, caso a redução acima não seja acatada pede que se aplique reajuste para o mínimo possível. Aduz que, por ser dentista, com o consultório fechado, não tem condições de arcar com os custos da locação. Decido. Inicialmente, destaco que o pedido formulado ostenta natureza antecipatória da tutela final (CPC, art. 305, parágrafo único). [...] No que concerne ao pedido para suspensão do pagamento, entendo que a pretensão não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. Com efeito, em razão de situações imprevisíveis, o direito civil previu a possibilidade de resolução do contrato (CC, art. 478) e de revisão (CC, art. 317). Ocorre que, em tais dispositivos legais, a prestação contratual é afetada por desproporção manifesta ou desequilíbrio decorrente de onerosidade excessiva. No presente caso, contudo, o problema não está na prestação, mas na fruição. Com efeito, as prestações contratuais do locador e do locatário permanecem hígidas. Não se vislumbra, ainda, desequilíbrio ou desproporção, já que o locador continua a permitir que a autora ocupe o espaço em toda a sua integralidade. A diminuição que se verifica está relacionada à fruição, ao uso, pela requerente, aspecto, contudo, que até o momento, lamentavelmente, não possui disciplina legal. Insta registrar, no entanto, que o locador, devedor da prestação de entregar o imóvel alugado (Lei 8.245/91, art. 22, I), não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado (CC, art. 393). [...] Nesse contexto, resta afastada a possibilidade de acolhimento do pedido para redução do valor do aluguel, sobretudo, porque eventual fixação não poderia ser estipulada inaudita altera pars. De fato, neste juízo de cognição superficial, ainda que se tratasse de restauração da correspectividade e equilíbrio entre as prestações, não haveria parâmetros para tanto, sem a certeza de que o réu, que, provavelmente, conta com o dinheiro da locação, não sofrerá prejuízos irreparáveis (CC, art. 300, §3o). Há o perigo da mora inverso. Pelo exposto, inferido os pedidos formulados. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante narra que celebrou contrato de locação para fins comerciais com o agravado (consultório odontológico), tendo por objeto o imóvel situado na Quadra 106, Lote 04/2645, Bloco “B”, Apartamento 101, Edifício Mirante Club Residence, Águas Claras Norte, Brasília/DF, CEP: 71.915-500. O prazo previsto é de 36 (trinta e seis) meses, com início no dia 11/3/2019 e término em 10/3/2022, sendo que o valor mensal acordado foi de R$ 1.800,00. Todavia, em razão das consequências advindas com a pandemia da doença Covid-19, afirma que não está auferindo rendimentos, fazendo-se necessária a readequação dos termos do contrato. Alega que se trata de caso de força maior e que tem interesse na preservação do contrato, mas o valor mensal deve ser imediatamente revisto para que tenha condições de cumpri-lo. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para que o valor do aluguel seja reduzido pela metade ou, subsidiariamente, na proporção mínima possível, durante o período em que permanecerem os efeitos decorrentes da pandemia ou até que as partes possam realizar um acordo. É o necessário. Decido. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A pandemia Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para a alteração unilateral dos termos ajustados entre particulares. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas – a de o agravado receber o valor do aluguel e a da agravante preservar o contrato celebrado –, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. Para a solução adequada da controvérsia, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois as mesmas dificuldades alegadas pela agravante também podem estar atingindo o agravado. Conforme ponderado pela decisão recorrida, o Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessários averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que conduzam à onerosidade excessiva para uma das partes, necessitando da intermediação do Poder Judiciário. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise, uma vez que a agravante reconhece que é sua a dificuldade de cumprir o contrato, como consequência dos problemas advindos com a pandemia Covid-19. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. A agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para reduzir o valor do aluguel ajustado com o agravado em 50% (cinquenta por cento) ou na proporção “mínima possível”. O artigo 393 do Código Civil prevê que o devedor não responderá pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado, cuja disposição incide nos casos de resolução (CCB, art. 417) ou de revisão (CCB, art. 317) contratual. Da mesma forma, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, aplica-se a regra geral do “res perit domino” ou "a coisa perece por conta do dono". Como consequência, eventuais prejuízos advindos de situações que fogem ao comum e impedem as possibilidades de previsão ou de prevenção, deverão ser suportados pelo próprio dono da coisa, sem direito à indenização (Acórdão 1103314, 20151010098369APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: 584/587). No caso, o pedido originário não é de resolução contratual e o pleito de readequação dos seus termos também não está amparado no desequilíbrio advindo de uma excessiva onerosidade imposta a um dos contratantes, mas sim de uma situação excepcional externa e que atinge ambos os contratantes. A redução unilateral da obrigação prevista em contrato em razão da limitação do uso do imóvel como medida preventiva das autoridades para evitar a proliferação virótica, representaria verdadeira imposição de moratória ao agravado, a qual não é possível diante da ausência de previsão legal. Importa consignar que no Projeto de Lei no 1.179/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório – RJET), que propõe regras transitórias a serem aplicadas às relações civis de direito privado em decorrência da pandemia Covid-19, previa a possibilidade de moratória nos negócios envolvendo aluguel (suspensão do pagamento), mas foi excluída por não ser compatível com o ordenamento jurídico. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro